Tribunal: TCU
Processo: 008.541/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 941/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.541/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.8.1. realizar a oitiva do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh, com amparo no art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie em relação aos seguintes pontos relativos ao Contrato 89/2015: 1.8.1.1. prorrogações continuadas, via aditivos 3o ao 7o, do prazo de execução do objeto do contrato, que resultaram em duração superior a 60 meses, em descumprimento ao disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/1993; 1.8.1.2. demais informações que julgar necessárias; 1.8.1.3. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.8.2. diligenciar o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 1.8.2.1. cópia do contrato, aditivos, medições, atestos pagamentos, notas fiscais, pareceres e demais documentos que comprovem a execução, as medições, os atestos, a fiscalização e os pagamentos dos serviços referentes ao Contrato 089/2015; 1.8.2.2. documentos relacionados ao processo administrativo que analisou o pedido de reequilíbrio financeiro para executar o serviço encaminhado pela contratada, a empresa TK Elevadores Brasil Ltda (CNPJ: 90.347.840/0048-81); 1.8.2.3. demais informações que julgar necessárias; 1.8.2.4. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.8.3. alertar o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh quanto à possibilidade de o TCU vir a determinar a adoção de medidas corretivas de sua competência, caso haja elementos suficientes para a decisão de mérito, que caracterizem afronta às normas legais e/ou a possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; 1.8.4. encaminhar cópia da instrução (peça 10) ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh, de maneira a embasar as respostas à diligência e à solicitação; 1.8.5. dar ciência desta deliberação ao denunciante.